Tribunal: STF
Processo: ARE 1487406
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 183, p. 1-2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 



    1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença (Evento 21) que, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que não houve prévio requerimento administrativo de restituição ou compensação do tributo pago em duplicidade. 



    2. O direito processual civil brasileiro adota a denominada teoria eclética do direito de ação, segundo a qual, embora o direito de ação independa da existência do direito material, o seu regular exercício requer o atendimento a determinados requisitos previstos na legislação processual. 



    3. O Código de Processo Civil de 2015, embora tenha abolido a expressão “ condições da ação”, preservou a exigência de que a parte autora tenha interesse e legitimidade para postular em juízo, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência dos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC/2015. 



    4. O interesse de agir é requisito processual que consiste no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. O interesse-utilidade se configura quando o processo, ou, mais precisamente, a providência jurisdicional pleiteada pela parte autora é apta a tutelar a situação jurídica deduzida pelo autor. Já o interesse/necessidade se traduz na premissa de que o processo é o último ou único meio hábil à proteção do bem da vida almejado pela parte. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre o tema no julgamento do RE 631.240 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 350), fixou orientação no sentido de que a previsão de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, fonte normativa constitucional desta garantia constitucional. No mesmo julgamento, a Corte Suprema entendeu que, embora não se exija exaurimento da via administrativa, é indispensável que haja prévio requerimento administrativo para que se caracterize o interesse de agir, pois apenas com na hipótese de silêncio administrativo ou negativa do pedido do administrativo é que restará caracterizada a necessidade de ir à juízo. 



    6. Na seara tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem pacífica e remansosa jurisprudência no sentido de que “a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações” (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018). Precedentes. 



    7. Como bem observado pelo Ministro Francisco Falcão no julgamento do referido REsp. 1.788.078/PE, a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas tributárias – que, reafirme-se, não se confunde com o exaurimento das vias administrativas –, além de preservar a integridade das normas do direito processual civil, promove a busca pelos métodos consensuais de solução de conflitos – veja-se, por exemplo, a transação tributária, recentemente regulamentada pela Lei n° 13.988/2020 – e evita o desnecessário ajuizamento de ações judiciais que, muitas vezes, objetivam nada além do que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em prejuízo ao erário e à própria sociedade, cada vez mais depende de ações e serviços prestados pelo Estado.



    8. O art. 7º, inciso I e §1º, da Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017, que regulamenta os procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dispôs que a restituição e/ou compensação de indébito tributário poderá ser efetuada pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I da Instrução Normativa. 



    9. Na espécie, embora a parte autora, ora apelante, tenha demonstrado a impossibilidade de efetuar a transmissão do pedido eletrônico de restituição/compensação por meio do programa PER/DCOMP, não comprovou ter formalizado o pedido de repetição do suposto indébito tributário através de formulário físico, tal como autorizado pela Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017. Ao contrário, o que se dessume dos autos é que a recorrente, embora tivesse plena possibilidade de formalizar o requerimento administrativo de restituição ou compensação perante a Receita Federal mediante a entrega de formulário físico, não se utilizou desta faculdade, ingressando de imediato com a presente ação judicial. 



    10. Uma vez que a autora não formalizou, embora pudesse, qualquer requerimento administrativo para pleitear a restituição/compensação dos valores que alega ter pago indevidamente, resta caracterizada a ausência de interesse-necessidade na prestação da tutela jurisdicional, uma vez que não fora demonstrada a inequívoca resistência da Administração Tributária à pretensão deduzida na petição inicial. Destarte, correta a sentença ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da inexistência de interesse processual na propositura desta demanda. 



    11. No que se refere em particular à interrupção do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito tributário, as Turmas de Direito Público do STJ, a partir da interpretação conjugada do art. 202, I, do Código Civil e do art. 219, caput e § 1º, do CPC/73 (correspondentes ao art. 240, caput e §1º, do CPC/2015), firmaram orientação no sentido de que a citação válida da Fazenda Pública interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. 



    12. Apelação a que se nega provimento, reconhecendo-se a interrupção do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito tributário na data da propositura da ação.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 213).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta a “violação ao direito à inafastabilidade da jurisdição, estampado no art. 5, XXXV, da CF, e à própria jurisprudência do Pretório Excelso, tendo em vista que o entendimento consagrado nas instâncias ordinária foi pela, suposta e inexistente, necessidade de prévio pedido administrativo para postulação judicial de ação de repetição de indébito tributário, entendimento que afronta à norma constitucional vigente, bem como diverge da jurisprudência pátria, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 230, p. 6)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)”



    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial.



    Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito à restituição ou compensação de valores pagos pela autora no âmbito do parcelamento previsto na Lei nº 12.865/13 (REFIS IV), questão de natureza tributária.



    Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para acolher o pedido sucessivo formulado e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, dando-se seguimento a análise da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente